Tribunal: TJDFT
Processo: 0795760-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa e violação do acesso à justiça. No mérito, requer a anulação do auto de infração e do processo administrativo por vícios, tais como ausência de entrega de cópia do auto de infração, vícios na fundamentação deste e inobservância da concomitância processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir o cumprimento dos requisitos da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. No caso, intimada a emendar a petição inicial para instruir o feito com cópia do processo administrativo e demonstrar a adesão ou não ao SNE, a autora permaneceu inerte.
5. A decisão que determinou a emenda à inicial (ID 78834803) ordenou a juntada do processo administrativo que a recorrente pretende ver anulado. Essa determinação tem o intuito de repelir demandas predatórias que vêm sendo distribuídas em massa.
6. Embora o réu deva fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (art. 8o da Lei no 12.153/2009), não se pode ignorar o peticionamento em massa de ações visando anular autos de infração lavrados com base no art. 165-A do CTB, nas quais, na sua maioria, as iniciais possuem a mesma causa de pedir e pedidos genéricos.
7. Ademais, é possível verificar que o portal SEI do GDF é público e acessível aos usuários, que podem obter informações sobre a existência ou não de processos administrativos (https://sei.df.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0), razão pela qual a juntada de cópia do processo ou a demonstração de sua inexistência era providência de fácil acesso à autora.
8. Necessário observar que as ações propostas cumpram a determinação dos arts. 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir tenha pertinência com os documentos dos autos.
9. Diante das razões expostas, evidencia-se que não houve cerceamento de defesa nem violação do acesso à justiça, mas sim a efetiva prestação jurisdicional, destinada a evitar demandas predatórias que, ao final, prejudicam o próprio jurisdicionado, considerando que, em muitos casos, há condenação por litigância de má-fé.
10. Quanto à comprovação de adesão ou não ao SNE, embora no caso dos autos seja efetivamente desnecessária, tal vício não afasta a necessidade de apresentação do processo administrativo. Sentença confirmada..
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321; CTB, art. 165-A.